Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705517-09.2019.8.07.0001 RECORRENTES: AKIRA ERNESTO TATIBANA, ALVINO PEDRO BORTOLATTO, ANA MARIA TEIXEIRA MARQUES DE CARVALHO, CELIA MARISA MOLINARI DE MATTOS, CELIO GOMES MOREIRA, CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA GARCIA, DANIEL CORACA, DEBORA NEIMAR RAGGI GONCALVES GAMERO, DECIO APARECIDO TAROCO, EDUARDO GABRIEL TESINE, GILSON ROBSON PALUDETTO, JOSE CESAR LEONARDO, JOSE DA SILVA FERREIRA FILHO, JOAO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, JOSE PAULO DE OLIVEIRA GARCIA, JOSE PAULO GOMES DE AMORIM, JUSSARA CALDEIRA CABRERA CORAZZA, LUIZ CARLOS PREVILATO, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MARIA CELESTE RODRIGUES DA SILVA, MARIA CLAIR DE FREITAS ASENCAO, MARIA DE FATIMA KEIKO TANAKA, NELSON MASSAHARU MORIMOTO, NELSON PRATES MARTINS, REGINALDO FERNANDO ANTONIO ZARAMELLA, ROBERTO BARIAO RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGISLAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA. DÉFICIT. PLANO DE EQUACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA MÁ-GESTÃO. IMPERTINÊNCIA. AÇÃO DE REGRESSO. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. O presente recurso de apelação objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente esta na suspensão e imediata devolução dos descontos realizados pela ora recorrida por força de plano de equacionamento que objetiva recompor déficit nos planos de previdência complementar de que os autores são beneficiários; 2. O sistema de previdência complementar, previsto no art. 202 da Constituição Federal e disciplinado pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001, foi concebido com a finalidade de constituir reservas financeiras, segundo as contribuições de participantes e patrocinador, que assegurem o pagamento dos benefícios oferecidos, inclusive uma complementação de aposentadoria, não tendo, portanto, o intuito de instituir uma paridade remuneratória entre empregados ativos e inativos, nem tampouco de possibilitar benefícios não considerados ao tempo de sua instituição ou incompatíveis com a reserva acumulada; 3. Um dos principais alicerces do sistema de previdência complementar reside na fonte de custeio do benefício porque sem ela não subsiste condições para pagamento de qualquer valor ao beneficiário. Isso se dá porque o benefício decorre do montante acumulado entre as contribuições efetuadas e o resultado dos investimentos. Logo, benefício incompatível com a fonte de custeio importaria em evidente desequilíbrio econômico-atuarial do fundo, prejudicando tanto os demais participantes, quanto a estabilidade e a própria existência da previdência complementar. 3.1. Disso resulta duas consequências inescapáveis: (1a) ausente fonte de custeio, descabe a concessão de benefício ou, eventualmente, sua majoração; (2a) presente déficit no plano de benefícios, exsurge a necessidade de sua recomposição. 4. A Lei Complementar n° 109/2001 conta com dispositivo específico que disciplina a reconstituição do capital na hipótese de ocorrência de déficit, nos termos de seu art. 21. 4.1. Consoante se depreende do dispositivo, eventual má gestão que tenha acarretado o déficit nos planos não interferirá no equacionamento pelos participantes, patrocinadores e assistidos, devendo ser objeto da competente ação de regresso, que, propiciando o retorno de recursos equivalentes ao déficit, importará na redução da contribuição devida ao plano; 5. Constituem situações distintas a impossibilidade de redução dos benefícios e a necessidade de equacionamento do déficit, por meio de contribuições dos patrocinadores, participantes e assistidos. Assim, ainda que o benefício continue sendo pago na forma ajustada, não se impede a participação do beneficiário na formação de reserva extraordinária necessária à recomposição de déficits no plano de previdência. 5.1. A tentativa dos apelantes em não se submeter ao plano de equacionamento importaria em evidente prejuízo dos demais participantes e claro comprometimento da estabilidade do fundo, mormente se considerado o déficit já verificado; 6. A entidade fechada de previdência complementar não aufere, a rigor, lucro nem possui fonte própria para suas despesas, de tal sorte que eventuais passivos decorrentes de ações judiciais são, em certa medida, custeáveis pelas contribuições dos próprios participantes. O suposto passivo trabalhista a que aludem os recorrentes não interfere, por absoluta falta de pertinência, na necessidade de equacionamento do déficit; 7. Não subsiste a alegada ilegalidade na implementação do plano do equacionamento. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) não opôs óbices à continuidade do plano de equacionamento. Apenas alertou quanto à necessidade de adequação formal, pela submissão do plano ao Conselho Deliberativo, ante a alteração das premissas inerentes aos estudos técnicos. A própria celebração do Termo de Ajustamento de Conduta já denota que, em linhas gerais, o plano de equacionamento foi aceito pela entidade de fiscalização. 7.1. A alegação de que o plano não foi submetido Ao Ministério da Fazenda ou Banco Central não aproveita aos recorrentes, uma vez que a exigência de supervisão administrativa objetivaria, fosse o caso, apenas aferir o comprometimento da Empresa Pública com sua parcela no equacionamento, haja vista ser também a Caixa Econômica Federal, enquanto entidade patrocinadora do plano de previdência, obrigada a contribuir para a superação do déficit; 8. A limitação pleiteada pelos autores, para que os descontos não excedam ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do benefício, foge ao limite do controle de legalidade a cargo do Poder Judiciário, considerando não haver nos autos elementos hábeis a permitir que esse percentual seja capaz de equacionar adequadamente o déficit verificado no plano de previdência. 8.1. A contribuição adicional de cada participante ao plano de equacionamento tem por base cálculos complexos que envolvam não só o prejuízo aferido, como sua perspectiva atuarial, considerando a continuidade dos pagamentos, não se aceitando, por isso mesmo, a estipulação aleatória que o participante entenda adequada. Pela mesma razão, descabe a referência ao limite previsto na Lei n° 10.820/03, norma legal, inclusive, que trata matéria distinta, sem qualquer reflexo na controvérsia em discussão nos autos; 9. A cessação dos descontos na forma pleiteada tende a acarretar risco à estabilidade do plano de previdência, pela falta de fonte de custeio para fazer face aos benefícios contratados; 10. O art. 85, §11, do CPC, veda que a majoração dos honorários pelo tribunal, por ocasião do julgamento de recurso, ultrapasse o percentual de 20% previsto no §2° do mesmo dispositivo. Hipótese em que o juízo de primeiro grau fixou os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a tornar inviável qualquer majoração pela instância recursal; 11. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes indicam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 336, 342 e 344, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os Planos de Equacionamento impostos pela Funcef, ora recorrida, devem ser revistos, a fim de se afastar as “embutidas” dívidas de exclusiva responsabilidade da Caixa Econômica Federal; b) artigo 28 da Resolução MPS/CGPC 26/2008, asseverando que deve ser extirpada a imediata cessação da cobrança das contribuições extraordinárias impostas; e c) artigo 21 da Lei Complementar 109/2001, afirmando que teria sido vedada a redução do valor dos benefícios dos assistidos (trabalhadores aposentados), motivo pelo qual a imposição de contribuições extraordinárias, por gerar a inequívoca redução do valor dos benefícios, somente se aplicaria aos participantes (trabalhadores ainda não aposentados), ou seja, aqueles que mantêm o seu vínculo de emprego ativo (participantes), não havendo direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Adriana Astuto Pereira, OAB/RJ 80.696. Em contrarrazões a recorrida pleiteia a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infringência aos artigos 336, 342 e 344, todos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento de cláusulas constantes do plano de previdência privada e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Ademais, os recorrentes deixaram de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido: “A entidade fechada de previdência complementar não aufere, a rigor, lucro nem possui fonte própria para suas despesas, de tal sorte que eventuais passivos decorrentes de ações judiciais são, em certa medida, custeáveis pelas contribuições dos próprios participantes. O suposto passivo trabalhista a que aludem os recorrentes não interfere, por absoluta falta de pertinência, na necessidade de equacionamento do déficit. A alegação de que tal passivo seria de responsabilidade da entidade patrocinadora deve ser objeto de demanda própria, em que a própria fundação, em nome próprio, perquira eventual direito que entenda exigível em face da Caixa Econômica Federal (...) eventual má-gestão, que pode ocorrer, inclusive, da ausência de uma reserva de contingência, deve ser objeto de ação de regresso contra o gestor responsável, não se impondo como óbice ao plano de equacionamento. Quanto ao alegado acordo de leniência firmado com a empresa J&amp;F, entendo que os valores, acaso revertidos efetivamente ao fundo de previdência complementar, devem apenas ser quantificados para efeito de revisão do equacionamento, podendo, inclusive, afastar a própria necessidade de contribuição adicional. Não há, porém, maiores elementos acerca do efetivo recolhimento do montante firmado, mormente sobre seu efetivo impacto no déficit apurado, o qual, inclusive, ocorreu em vários exercícios financeiros, fato que torna urgente a própria necessidade de equacionamento, sob pena de restarem esvaziadas as reservas para os benefícios” (ID 11758247). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 21 da Lei Complementar 109/01. Isso porque quanto à assertiva de não haver direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, a recorrente também não rebateu este fundamento assentado no acórdão hostilizado no sentido de que “já foi dito anteriormente que a preservação dos benefícios contratados não se confunde com a contribuição dos beneficiários (...) muito embora a norma de regência ao caso (art. 21, § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001) vede a redução dos benefícios concedidos, isto, em consonância com os arts. 17, parágrafo único e 68, § 1o, do mesmo Diploma, e reconheça direito adquirido ao benefício, no momento em que o participante se torna elegível, não estabelece direito adquirido ao regime de contribuições, que poderão ser reajustadas para equacionamento de resultado deficitário” (ID 11758247). Demais disso, a tese recursal no sentido de que a imposição de contribuições extraordinárias, por gerar a inequívoca redução do valor dos benefícios, somente se aplicaria aos participantes (trabalhadores ainda não aposentados), ou seja, aqueles que mantêm o seu vínculo de emprego ativo (participantes), a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 28 da Resolução MPS/CGPC 26/2008, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1711255/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome da causídica Adriana Astuto Pereira, OAB/RJ 80.696. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027